Tribunal: TJES
Processo: 5000252-69.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-69.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN CARLOS SANTANA VENANCIO e outros
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000252-69.2018.8.08.0039

RECORRENTES:
ALAN CARLOS SANTANA VENANCIO, CRISTIANE SANTANA CALDAS LOUBATO.

RECORRIDO:
BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MENANDRO TAUFNER GOMES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MORTE RELACIONADA A DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DA CONTRATANTE. NEGATIVA PAUTADA NO CONTRATO. RECURSO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA SEREM INDENIZADOS POR DANOS MORAIS. DIREITO A RECEBER A INDENIZAÇÃO NÃO ERA FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais ajuizada por ALAN CARLOS SANTANA VENANCIO, CRISTIANE SANTANA CALDAS LOUBATO em face de BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SEGUROS S.A.

Em síntese, os autores alegam que ao solicitarem a indenização do seguro prestamista contratado por sua genitora, o pedido foi negado por ter a contratante omitido doenças preexistentes no momento da contratação, alegam que genitora veio a óbito devido a um infarto do miocárdio, e a doença que ela tinha era diabete, não tendo, portanto, relação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente ação para
CONDENAR
os requeridos
BANESTES SEGURO S/A
e
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
a pagar aos autores a indenização contratada, valor sobre o qual deverá incidir a denominada taxa SELIC – a qual já abrange correção monetária e juros de mora - desde a recusa do pagamento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 8860389, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada, alegando existência de dano sofrido, e consequentemente, requerendo indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos
recorrentes,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

De antemão, cabe anotar que o presente recurso trata-se de discussão do pleito indenizatório moral, ante a negativa via administrativa de pagamento de seguro de vida, em razão da morte da genitora dos autores.

Pois bem, não se nega que a recusa administrativa pode sim dar azo à indenização por dano moral ao consumidor, porém, contanto que reste demonstrado o descaso do prestador de serviço ou fornecedor, o que não restou configurado no caso dos autos, ao passo que a negativa de realizar o pagamento da indenização securitária foi respaldada no contrato entabulado entre as partes, dado que como muito bem disposto em sentença,
é incontroverso a existência de doença preexistente ao contrato, dado que em 2000 a
de cujus
diagnosticada com hipertensão e diabetes, sendo que em 2002 foi incluída no cadastro do hipertenso e/ou diabético, e o contrato objeto destes autos foi firmado em 2018.

De todo modo,
é preciso diferenciar a negativa indevida e sem respaldos, essa caracterizada na esquiva proposital em resolver o problema ou na inserção de diversos embaraços à conclusão do procedimento, da negativa do prestador de serviço ou fornecedor fundamentada para negar o pedido de indenização extrajudicialmente.

No caso concreto,
a recusa de reparo não pode ser considerada abusiva ou teratológica
,
pois, escorada na previsão contratual que dispôs sobre a não garantia em caso de morte por doença preexistente. Além disso,
o êxito da demanda pelos requerentes não significa que seus direitos a indenização é flagrante.

Assim, este signatário entende que o dano moral pela não resolução do problema na esfera administrativa não é
in re ipsa
, impondo-se ao consumidor o ônus de comprovar o descaso do prestador de serviço ou fornecedor, outrossim, o efetivo prejuízo, mais precisamente a dor psicológica relevante, ou situação humilhante ou vexatória capazes de ofender sua honra, imagem ou personalidade.

Frise-se que descabe aceitar que a indenização por dano moral seja travestida de penalidade pecuniária somente pelo insucesso extrajudicial em si, quando sua natureza jurídica não prescinde da efetiva caracterização do dano moral, o que não se aperfeiçoou no caso concreto na humilde visão deste signatário. De fato, tem-se que o episódio vivenciado pelos consumidores nestes autos caracteriza mero dissabor, portanto, conclui-se que o dano moral não restou suficientemente caracterizado no caso concreto.

Por todos estes argumentos, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)